Tribunal: TCU
Processo: 013.485/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1395/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), fazendo-se a (s) determinação (ões) sugerida (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.485/2017-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Gilberto Lino Paes Landim (XXX.237.716-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Aviação Civil 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. determinar à Sefip que corrija o tipo de registro no ato no. 10005340-04-2015- 000021-0 no Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac) de "alteração" para "inicial", nos termos do art. 6o, § 1o, inciso II, da Resolução TCU no 206/2007.